Tribunal: TJBA
Processo: 8082066-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082066-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELSON DE SOUSA FLOQUET

Advogado(s)
:
CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DA SEGURADORA. EXIGÊNCIA DE PERDA DA
CAPACIDADE
AUTONÔMICA. CLÁUSULAS LIMITATIVAS E RESTRITIVAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 54, § 4º DO CDC. INVALIDEZ PARCIAL POR ACIDENTE. NEXO CAUSAL COM O TRABALHO ATESTADO POR LAUDO MÉDICO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO EQUIPARADO À ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.